Tribunal: TJPA
Processo: 0802540-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802540-26.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA COM SISTEMA ELÉTRICO INADEQUADO. RISCO DE ACIDENTES. CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXPOSTOS. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE EDUCAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO, SEGURO, LIMPO E COM TOTAIS CONDIÇÕES PARA APRENDIZAGEM. DEVER DO ESTADO QUE TEM CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DESDE 2015. LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO PODEM COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS ESTUDANTES E PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Sessão Plenária Por Videoconferência os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. 15ª Sessão Ordinária.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 15 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento face a decisão que determinou que o Estado do Pará apresente, no prazo de 02 (dois) meses, projeto de reforma e engenharia que atenda padrões de infraestrutura e segurança para o sistema elétrico da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Pádua Costa, de acordo com os parâmetros nacionais e, após, no prazo de 06 (seis) meses, execute a reforma elétrica na escola.

Irresignado o Estado do Pará recorre arguindo nulidade da decisão por indeterminação do pedido; inépcia da inicial pela falta de demonstração de disponibilidade orçamentária; impossibilidade atender a todas as demandas propostas pelo Órgão Ministerial nas áreas da segurança, saúde, educação e, inclusive, de trânsito; ofensa ao princípio da reserva do possível e interferência no mérito administrativo; necessidade de licitação prévia.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo ID2907060.

O Ministério Público de 1º grau em contrarrazões pugna pelo desprovimento e que o prazo de 2 (dois) meses para o cumprimento da obrigação seja mantido ID2964090.

A Procuradoria de Justiça seguiu no mesmo caminho se manifestando pela manutenção integral da decisão recorrida ID2974393.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas será improvido ajustando-se, contudo, o prazo para cumprimento da obrigação.

Evito a indesejável tautologia e reedito os fundamentos que me conduziram para negar o efeito suspensivo.

De plano rejeito as duas preliminares, posto que o pedido é certo e o orçamento público é peça modelável cabendo ao Executivo a relocação de recursos para atender o interesse público com vistas a execução de obras e serviços essenciais à segurança de crianças e adolescentes em Escola da rede pública de ensino do Estado.

É possível colher da petição inicial que os problemas estruturais nas instalações elétricas demonstrados pelo MPE são do conhecimento do Estado do Pará pelo menos desde 2015, permanecendo sem solução até o momento. Em matéria de provas, destacam-se as fotografias anexadas, as quais tornam irrefutáveis os argumentos do
Parquet
quantos as péssimas condições das instalações existentes.

Como se observa, não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes uma vez que se trata de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las. A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o
‘não realizar’
. Dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Estado do Pará a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais.
Ada Pelegrini Grinover
[1]
, citando pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, afirma que “
no Estado democrático de direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal
”.

Consigne-se que o direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'
[2]
. Neste campo, a teoria da reserva do possível não se presta a justificar a omissão, salvo se cabalmente demonstrada a exaustão orçamentária.

Kazuo Watanabe
[3]
diferencia três espécies de direitos fundamentais sociais sob a perspectiva da possibilidade de tutela jurisdicional:
“I) os que correspondem ao núcleo básico do princípio da dignidade da pessoa humana e configuram o chamado 'mínimo existencial'; II) os que, embora não estejam referidos ao 'mínimo existencial, estão previstos em normas constitucionais de 'densidade suficiente' e por isto não são dependentes, para a judicialização, de prévia ponderação do Legislativo ou do Executivo por meio de política pública específica; III) os demais direitos fundamentais sociais, previstos em normas constitucionais de cunho programático
”.

Afirma que somente os direitos fundamentais sociais pertencentes às duas primeiras categorias são imediatamente judicializáveis. É o que ocorre no presente caso, pois a demanda se insere na primeira classificação do autor.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF). Ainda que concorra ao Poder Executivo a administração das políticas públicas de educação, a garantia do cumprimento das disposições legais não pode ser afastada do controle judiciário. Assim, não basta que o Executivo seja o responsável por manter o funcionamento da Rede Estadual de Ensino, faz-se imprescindível que se faça de acordo com os princípios constitucionais, com o mínimo de dignidade.

Assim, o
orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso
, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

No mais, a obrigação imposta não se mostra irrazoável e considerando o interregno entre o fato, a propositura da ACP, a decisão liminar recorrida, a intimação do réu e esta decisão monocrática, com a indispensável prudência, que neste momento milita a favor da sociedade, estou por
NEGAR PROVIMENTO
.

Noutra senda cumpre-me reconhecer que os efeitos deletérios gerados na economia pela adoção da única política pública de saúde testada em nível mundial para conter o avanço do Corona vírus, impossibilitará o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido de 6 (seis) meses, seja em razão das medidas na seara administrativa para a contratação de obra de engenharia, que estão severamente limitadas pela incompatibilidade do distanciamento social com a aplicação das normas de licitação e contratação, ou seja pela reconhecida desmobilização da massa de trabalho no setor da construção civil.

Diante desse novo cenário, vou ajustar o prazo de cumprimento da obrigação para que O ESTADO deva demonstrar o cumprimento da mesma ATÉ O FINAL DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, isto é, até 31.12.2020, data que atenderá como termo inicial para aplicação da multa estabelecida em caso de descumprimento.

É o voto.

Belém(PA), 15 de junho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista de Processo, São Paulo, n. 164, out./2008, p.12.

[2]
“Consiste em o mínimo existencial de um complexo de interesses ligados à preservação da vida, à fruição concreta da liberdade e à dignidade da pessoa humana. Tais direitos assumem, intuitivamente, um status axiológico superior, e isto por serem essenciais à fruição dos direitos de liberdade. Sem direitos sociais mínimos, os direitos de liberdade permanecem um mero esquema formal.” (GOUVÊA, Marcos Maselli. Controle das omissões administrativas: novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.257).

[3]
WATNABE, Kazuo. Controle jurisdicional das políticas públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas, 'mínimo existencial' e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis, 2.ed, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.224.

Belém, 15/06/2020